Tribunal: TJSP
Processo: 2066787-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade – Recurso interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a gratuidade judiciária – Hipótese que não enseja sustentação oral em julgamento presencial – Observância dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e 146, § 4o, do Regimento Interno desta Corte – Possibilidade de julgamento virtual mesmo

Ementa:
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade – Recurso interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a gratuidade judiciária – Hipótese que não enseja sustentação oral em julgamento presencial – Observância dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e 146, § 4o, do Regimento Interno desta Corte – Possibilidade de julgamento virtual mesmo ante a oposição expressa da parte.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verba sucumbencial – Revogação da gratuidade judiciária – Admissibilidade – Agravante que pode suportar a cobrança sem abalo no seu próprio sustento e/ou de sua família – Agravo de instrumento não provido.